Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734771-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAUILA DA CONCEICAO FREITAS AGRAVADO: MARCOS PAULO TOSCANO RUEFFER D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por CAUILA DA CONCEIÇÃO FREITAS contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença no 0701550-59.2020.8.07.0020, movido por MARCOS PAULO TOSCANO RUEFFER, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0001247-92.2017.5.10.0009, em curso perante a 9a Vara do Trabalho de Brasília (ID 104794338, origem). Nas razões (ID 30323035), alega equívoco na decisão fustigada, uma vez a penhora ter recaído sobre verba salarial, em decorrência de créditos trabalhistas, sendo manifesta sua impenhorabilidade. Sustenta que a constrição acarretar-lhe-á lesão grave e de difícil reparação, pois encontra-se desempregada desde 2017, sobrevive de trabalhos eventuais e ajuda de familiares para conseguir manter a si e a seu filho de 04 anos. Aduz, ainda, ter sido socorrida pelo auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal durante a pandemia de Covid-19. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão para afastar a penhora no rosto dos autos do processo trabalhista no 0001247-92.2017.5.10.0009. Ausência de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos no 0001247-92.2017.5.10.0009, em trâmite na 9a Vara do Trabalho de Brasília. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em juízo perfunctório, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se que a agravante irá receber R$ 37.471,61 líquidos, a título de indenização trabalhista, conforme planilha de cálculo de ID 97958693. Por outro lado, o agravado pleiteia o percebimento do seu crédito – R$ 20.329,77 atualizado até 20/07/2021 – após diversas tentativas infrutíferas, o que sugere o não comprometimento da subsistência. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento em mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPORTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Considerando que todas as pesquisas judiciais por ativos financeiros restaram infrutíferas, a constrição deve ser deferida para garantir o resultado útil do processo executivo. 3. No caso dos autos, a penhora requerida pelo Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado. A verba buscada pelo Credor - crédito trabalhista - não é utilizada, em regra, para a subsistência da pessoa que tem direito à restituição. Cinge-se, ademais, a montante superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/15, e às verbas de natureza indenizatória de titularidade do Executado/Agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1363645, 07123134820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Ademais, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, sobrevindo julgamento do mérito em sentido contrário, restará o valor desbloqueado, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em seu curso regular. Nesse contexto, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator